Tribunal: TJDFT
Processo: 0707722-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RETENÇÃO INDEVIDA DE QUANTIA DA CONTA DO AUTOR POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. ONUS DA PROVA. AUTOR. COMPETÊNCIA PARA DIRIMIR DÚVIDAS SOBRE ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL. JUÍZO QUE REALIZOU A CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD.
1. Tratando-se de presunção relativa, afasta-se a aplicação dos efeitos da revelia na hipótese em que as alegações de fato formuladas pelo autor estiverem em contradição com prova constante dos autos, inteligência do art. 344, IV, CPC.
2. A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua alegação (art. 373, inciso I, do CPC) a respeito de retenção indevida efetivada por instituição financeira ré, pois a documentação que instruiu a inicial demonstra que o bloqueio de valores ocorreu em razão do cumprimento de ordem judicial emanado por Juiz do Trabalho, sendo que a parte ré já se manifestou na ação trabalhista solicitando orientação do juízo competente a respeito da liberação ou não do valor bloqueado em favor do autor apelante. Diante da ausência da prova a respeito da retenção indevida, a improcedência da ação deve ser mantida.
3. O Juízo competente para dirimir dúvidas a respeito de ordem de bloqueio judicial é aquele em que se processou a consulta através do convênio SISBAJUD.
4. Recurso conhecido e improvido.